Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 57491035, in verbis: “O relatório é, inicialmente, aquele constante da decisão proferida em 29/03/24 (ID no 57384045) pelo Ilustre Desembargador Plantonista, in verbis: ‘Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ MARINHO DOS REIS em face do ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando que a autoridade coatora seja compelida a fornecer medicamento. Narra que sua médica emitiu relatório médico solicitando a realização de tratamento com os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, pois possui contraindicação para realização de quimioterapia e sem o medicamento corre risco de morte. Salienta a necessidade de ser garantido o seu direito à saúde, devendo o Estado ser compelido a fornecê-los. Tece considerações e colaciona julgado. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que forneça os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas’. Por meio da decisão acima referida, o Ilustre Desembargador plantonista Rômulo de Araújo Mendes, indeferiu a liminar postulada. Através da petição de ID no 57385696, o impetrante postula a reconsideração da decisão ao argumento de que, nos termos do relatório médico acostado nos autos, o medicamento é imprescindível para sua recuperação. Narra que a não realização do tratamento no prazo máximo de trinta (30) dias acentua o sofrimento psíquico, em razão de dores severas. Afirma que se encontra em contraindicação de quimioterapia, pela toxicidade e ineficácia, não existindo medicação similar no SUS. O pedido de reconsideração não foi admitido por força do disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017. Os autos vieram conclusos a este Julgador, Relator natural do presente recurso”. Por meio da decisão acima referida, este Relator, considerando a urgência do quadro clínico do impetrante, bem assim o preenchimento dos requisitos legais, reconsiderou a decisão de ID no 57384045 e deferiu a liminar, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que adote todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente “writ”, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma ocasião, foi determinada a intimação do impetrante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Por meio da petição de ID no 57761251, o impetrante informou que a liminar não foi cumprida, razão pela qual postulou o sequestro de valores do devedor no montante necessário para aquisição dos medicamentos. O Distrito Federal informou que o “DARATUMUMABE 400 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPO encontra-se com estoque desabastecido na SES-DF” (ID no 57795516, pág. 1). É o relato do necessário. Segue a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a hipossuficiência restou comprovada pelos documentos de ID no 57581886. O impetrante é portador de neoplasia, progressiva e fatal, necessitando do medicamento para amenizar os sintomas da doença, conforme relatório médico de ID no 57383887. Em sendo assim, havendo a fixação de astreintes e diante da necessidade urgente do medicamento em razão do estado avançado da doença, cabível o sequestro da verba pública para aquisição direta do medicamento pelo impetrante. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o tratamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. No contexto das ações objetivando o fornecimento de medicamentos, revela-se adequado o bloqueio de verbas públicas enquanto meio coercitivo atípico apto a garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento pelo Estado. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno provido” (Acórdão 1783560, 07429366120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, por ora, o bloqueio de valores deve ser limitado ao montante já existente das astreintes. Isso ocorre devido à falta de indicação concreta dos valores necessários para o tratamento, embora seja evidente que se trata de um medicamento de alto custo, como mencionado na petição inicial. “Entretanto, em virtude de poucos recursos, visto que o Impetrante é aposentado rural, e não possui condições financeiras de arcar com os custos do medicamento DARATUMUMABE 400mg que deve ser utilizado 3 doses de 16ml por semana, durante 4 (quatro) meses, e custa em média R$ 12.909,00 (doze mil novecentos e nove reais), a caixa com 1 ampola de 20ml, bem como do medicamento LENALIDOMIDA 25mg que deve ser utilizado 1 cápsula, durante 28 (vinte e oito dias), e custa em média R$ 21.510,00 (vinte um mil quinhentos e dez reais), a caixa com 14 cápsulas”. Desse modo, defiro em termos o pedido, ordenando o sequestro de valores nas contas do impetrado no valor das astreintes já fixadas. Realizado o sequestro, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. O impetrante deverá prestar contas, no prazo de trinta (30) dias, sob compromisso, a contar do levantamento do alvará, da compra do medicamento em questão. Dou à presente decisão força de mandado. Sem prejuízo intime-se o impetrante para oferecer contrarrazões ao agravo interno de ID no 57901912. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator